Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA AVALIAÇÃO NEGATIVA. USO DE FACA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal (ameaça) e no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), em concurso material, à pena de 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, sobretudo pela palavra firme da ofendida e das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. Comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, deve ser mantida a condenação como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
6. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.